Tribunal: TJDFT
Processo: 20180910055464APR
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Roubo circunstanciado e simples. Consumação. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal.
1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada pelo reconhecimento pessoal que fez do réu.
2 - Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.
3 - Para consumação do crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído e que esse saia da esfera de vigilância da vítima - teoria amotio ou aprehensio.
4 – Apelação não provida.